Tribunal: CARF
Processo: 10930.721802/2013-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
PAF. NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. VALORAÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, após iniciada a fase litigiosa com a apresentação de impugnação à exigência fiscal.
Estando devidamente circunstanciadas na decisão recorrida as razões de fato e de direito que a fundamentam, e não ocorrendo cerceamento de defesa, não há motivos para decretação de sua nulidade, devendo as questões relacionadas à valoração das provas ser analisadas quando do exame do mérito das razões recursais.
A autoridade julgadora é livre na apreciação da prova, visando a formação de sua convicção, ao teor da legislação de regência.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
DEDUÇÃO. LIVRO-CAIXA. DESPESAS DE CUSTEIO. RENDIMENTOS DO TRABALHO NÃO ASSALARIADO. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado poderá deduzir da receita decorrente do exercício da atividade recebida no decorrer e até o final do ano-calendário, as despesas de custeio escrituradas em livro-caixa, necessárias à percepção da receita e manutenção da fonte produtora, desde que devidamente comprovadas.
Mantém-se o lançamento quando o contribuinte não apresenta documentação hábil e idônea a fim de comprovar a natureza dos rendimentos declarados, em conformidade com a legislação de regência.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. APLICABILIDADE.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, despiciendo o pedido de dilação probatória formulado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10930.721802/2013-32
ACÓRDÃO
2001-007.434 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO CARLOS LOVATO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
PAF. NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. VALORAÇÃO DE
PROVAS. CERCEAMENTO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, após iniciada a fase
litigiosa com a apresentação de impugnação à exigência fiscal.
Estando devidamente circunstanciadas na decisão recorrida as razões de
fato e de direito que a fundamentam, e não ocorrendo cerceamento de
defesa, não há motivos para decretação de sua nulidade, devendo as
questões relacionadas à valoração das provas ser analisadas quando do
exame do mérito das razões recursais.
A autoridade julgadora é livre na apreciação da prova, visando a formação
de sua convicção, ao teor da legislação de regência.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA
CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos,
principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade
está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
DEDUÇÃO. LIVRO-CAIXA. DESPESAS DE CUSTEIO. RENDIMENTOS DO
TRABALHO NÃO ASSALARIADO. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.434 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721802/2013-32
2
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado
poderá deduzir da receita decorrente do exercício da atividade recebida no
decorrer e até o final do ano-calendário, as despesas de custeio
escrituradas em livro-caixa, necessárias à percepção da receita e
manutenção da fonte produtora, desde que devidamente comprovadas.
Mantém-se o lançamento quando o contribuinte não apresenta
documentação hábil e idônea a fim de comprovar a natureza dos
rendimentos declarados, em conformidade com a legislação de regência.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. APLICABILIDADE.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa
de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto
da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente
em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à
legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide,
despiciendo o pedido de dilação probatória formulado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e cerceamento do direito de defesa suscitadas, e no mérito em negar
provimento ao presente recurso, para manter o lançamento revisado e as alterações decorrentes
realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.434 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721802/2013-32
3
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Wilsom de Moraes Filho, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio
Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 64/75):
Contra o contribuinte supra identificado, foi lavrada a notificação de lançamento
de fls. 16/20, que exige R$ 4.346,96 de imposto suplementar, R$ 3.260,22 de
multa de ofício e acréscimos legais, em decorrência da revisão da declaração de
ajuste anual do exercício 2012, ano-calendário 2011.
O lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramentos legais de fl. 18,
apurou dedução indevida de despesas de livro caixa de R$ 16.205,50.
O contribuinte foi cientificado do lançamento, em 14/06/2013 (fl. 22), e
apresentou, em 16/07/2013, a impugnação de fls. 03/12.
Faz narrativa dos fatos atinentes ao lançamento, aduzindo não ter havido
“abatimento de despesas indevidas, pois, para efetivação da prestação dos
serviços o impugnante tem despesas mensais de aluguel, energia elétrica,
telefone, publicações, auxiliares, transportes, etc., não é razoável e não condiz
com a sistemática de apuração do imposto sobre a renda PF vedar o abatimento
dessas despesas. Portanto, não deve prevalecer a ‘glosa’ pertinente as despesas
inerentes à prestação de serviços”.
Discorre sobre o conceito de renda para efeito da incidência do imposto de renda,
valendo-se da Constituição e, principalmente, da doutrina, para estabelecer que
no “caso presente somente poderá ser considerada renda para efeito da
incidência do imposto de renda o resultado líquido obtido pelo contribuinte, em
um determinado período, mediante a equação entre os rendimentos auferidos e
as deduções permitidas pela Lei”, transcrevendo o artigo 8o, da Lei no 9.250, de
1995, na parte que dispõe sobre livro caixa, e, ainda, o artigo 10 desse mesmo
diploma legal, que trata do desconto simplificado, asseverando que “ainda que
não sejam consideradas as despesas efetivadas, deve-se permitir o abatimento do
limite legal sem qualquer documentação”.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.434 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721802/2013-32
4
Diz que a “acusação de que tenha havido abatimentos que não refletem a
realidade, está sedimentação na presunção de fatos e não deve prevalecer”, pois
“choca-se com as diretrizes estabelecidas pelos princípios basilares norteadores e
limitadores ao exercício do Poder de Tributar, como os Princípios da Legalidade e
da Tipicidade da Tributação”. Discorre sobre esses princípios tendo por base
alguns doutrinadores.
Fala da necessidade da Administração Pública se pautar pelos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade no exercício da imposição tributária,
salientando “que o trabalhador autônomo, entre os quais os profissionais liberais,
tem despesas efetivas todos os meses durante o ano todo, e nem sempre tem
receitas na mesma proporção, o equilíbrio somente será alcançado em exercícios
futuros por ocasião do recebimento de receitas, caso típico da advocacia cuja
atividade depende, na maioria dos casos, do término da ação com decisão
favorável e recebimento dos honorários”.
Contesta a aplicação da multa de ofício de 75%, pois, “além de não estar em
consonância com as normas contidas no art. 44, da Lei 9.430/96, é confiscatória,
denotando violação ao Princípio Constitucional que veda o tributo confiscatório
previsto no art. 150, IV, da Constituição Federal”.
Requer “deste Egrégio Órgão decididor administrativo que, preliminarmente,
desqualificar a acusação de abatimento de despesas em desconformidade com a
lei, e no mérito, digne-se acolher os fundamentos elencados pelo impugnante para
convalidar as informações prestadas pelo impugnante, para considerar que as
despesas referem-se à prestação da atividade de advogado na qualidade de
autônomo, e, assim, julgar totalmente improcedente o auto de infração
impugnado, ou na pior das hipóteses, desqualificarem a multa estabelecida por
contrariar normas legais e constitucionais”. Pede para “provar o alegado por
todos os meios de provas admitidas em direito, principalmente pelos documentos
já anexados, pelas declarações de renda origina e retificadora, requerendo desde
já perícia contábil com a finalidade de conferência dos levantamentos efetuados e
para realização dos cálculos, nomeando como perito contábil o contador João
Ramos, com escritório em Rolândia - Estado do Paraná”.
O processo foi objeto dos procedimentos referentes à Instrução Normativa no
1.061, de 2010, (fl. 23), tendo sido emitidos o termo circunstanciado de fls.
37/42 e o despacho decisório de fl. 43, em relação aos quais o contribuinte,
intimado (fls.46/47), apresentou manifestação (fl. 49).
Contesta o despacho decisório, porque “acolheu apenas parcialmente as
alegações e fundamentos apresentados através da impugnação protocolada nessa
r. Repartição Fazendária em 16.07.2013 (doc. anexo), pois não foram submetidos
a análise os fundamentos jurídicos, os quais demonstram a inexistência de renda
líquida passível da incidência do imposto de renda, denotando evidente violação
aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, além de impor
uma exigência fiscal sobre a receita bruta, defrontando com a regra matriz do
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.434 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721802/2013-32
5
imposto de renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal”. Requer a
juntada da impugnação e a “reforma parcial do r. Despacho Decisório no 27/2015,
na parte desfavorável ao impugnante”.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2012
NULIDADE. LANÇAMENTO. MÉRITO.
Não cabe acatamento de pedido de nulidade de lançamento fundado em
questionamento quanto à apuração da base de cálculo do ajuste anual, matéria a
ser objeto de análise quanto ao mérito.
DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA. DESPESAS. LIMITE.
As deduções de despesas de livro caixa não poderão exceder à receita mensal dos
rendimentos que comportam esse benefício, permitido o cômputo do excesso de
deduções nos meses seguintes, até dezembro, mas o excedente de deduções,
porventura existente no final do ano-base, não poderá ser deduzido nos anos
subsequentes.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
Diante da expressa previsão legal de percentual próprio de determinada multa de
ofício, inexiste poder discricionário da autoridade em eleger outro, e a sua
aplicação se dá pela submissão da Administração Tributária ao princípio da
legalidade estrita, falecendo-lhe competência para se pronunciar quanto à
inconstitucionalidade de lei vigente.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
Nos termos da legislação, cumpre ao contribuinte instruir a peça impugnatória
com todos os documentos em que se fundamentar e que comprovem as
alegações de defesa, precluindo o direito de fazê-lo em data posterior.
PERÍCIA. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO JULGADOR. DESNECESSIDADE.
É desnecessária a perícia que visa obter opinião de terceiros sobre matéria de
conhecimento obrigatório pelo órgão julgador e em relação à qual detém
competência para julgar.
Cientificado da decisão, em 13/04/2017 (fls. 78), o contribuinte, em 12/05/2017,
interpôs recurso voluntário (fls. 81/91), insurgindo-se contra a manutenção da autuação,
repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente
sintetizados por meio dos seguintes tópicos: SÍNTESE DO PROCESSO; RAZÕES DE RECURSO:
PRELIMINARMENTE: 1 – Cerceamento ao Direito de Defesa pelo Indeferimento de Provas
Periciais; 2 – Da nulidade do Processo Administrativo em Razão da Preterição ao Contraditório e a
Ampla Defesa; NO MÉRITO: 3 – Inconsistência do Exercício da Imposição Tributária em face à
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.434 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721802/2013-32
6
Ausência de Tipificação Legal em Relação ao Tributo Questionado; e 4 – Exorbitância da Multa.
Cita escólio doutrinário e jurisprudência judicial e administrativa a motivar as pretensões
recursais. Requer, ao final, sejam acatadas as preliminares suscitadas e, no mérito, a
improcedência da autuação com o cancelamento do débito fiscal reclamado, ou caso assim não
entenda, reitera o pedido de perícia com a nomeação da perita já indicada, bem como seja a
multa de ofício reduzida ao percentual de máximo de 30%.
Em 20/06/2024, tendo em vista o disposto no art. 1o, caput, da Portaria CARF/MF
no 709, de 30/04/2024, publicada no DOU de 03/05/2024, com a redação dada pela Portaria
CARF/MF no 808, de 16/05/2024, publicada no DOU de 22/05/2024, o processo foi enviado para
novo sorteio no âmbito das turmas extraordinárias da 2a Seção (fls. 96), sendo-me distribuído em
28/06/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Pugna, o Recorrente, a nulidade do lançamento, em virtude de vício contido no
procedimento fiscal e na lavratura da autuação, consubstanciado na ausência de tipificação legal
em relação ao tributo questionado, além de preterição do contraditório e a ampla defesa, com
especial destaque para o indeferimento da realização da prova pericial requestada, objetivando a
conferência dos levantamentos efetuados e para a realização de cálculos.
Contudo razão não lhe socorre.
Vale registrar, que o presente feito seguiu os trâmites regulares. A fiscalização
atuou dentro da estrita legalidade e no limite institucional de sua competência, encontrando-se o
lançamento devidamente formalizado, inclusive oportunizando ao contribuinte prestar as
informações e esclarecimentos necessários a condução dos trabalhos fiscais. Ademais, da leitura
da autuação pode-se apurar que o lançamento está amparado nos fatos descritos que, no
entender da autoridade fiscal, ensejaram a apuração detalhada do imposto devido e dos encargos
aplicados, com a indicação dos dispositivos legais atinentes, além de oportunizar ao contribuinte o
direito de defesa.
Acresça-se ainda, por seu turno, que as decisões proferidas em primeira instância
administrativa deverão conter relatório resumido do processo, fundamentos legais, conclusão e
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.434 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721802/2013-32
7
ordem de intimação, devendo referir-se expressamente ao lançamento fiscal lavrado, bem como
as razões de defesa suscitadas contra a exigência, na exata dicção do art. 31 do PAF, cujos
requisitos encontram-se regularmente presentes, inexistindo, como bem fundamentado na
decisão recorrida, as circunstâncias previstas no art. 59 do PAF a motivar eventual pedido de
nulidade.
Não obstante, no que tange a valoração das provas, a autoridade julgadora formará
livremente sua convicção motivada, buscando a verdade material, inclusive podendo determinar
as diligências que entender necessárias, ao teor do art. 29 do PAF, fundamentando a decisão neste
sentido, como de fato ocorreu, no que tange a negativa do pedido de diligência formulado. Logo,
do ponto de vista procedimental, a deliberação da DRJ/CTA transcorreu dentro da restrita
legalidade e sem qualquer prejuízo ou inobservância ao contraditório que, em detrimento das
alegações recursais, foi exercido com regularidade e plenitude.
No que se refere a suposta violação aos princípios constitucionais, dentre os quais,
o da legalidade, natureza confiscatória da exação e vulneração da ampla defesa e do contraditório,
conforme aventado na peça recursal, também nada a prover. Como é sabido, este CARF não é
competente para se pronunciar sobre inconstitucionalidades e ilegalidades, cuja matéria, aliás,
também já se encontra sumulada:
Súmula no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser aplicados, principalmente em se
tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
Portanto, rejeito as preliminares de nulidade e cerceamento do direito de defesa
suscitadas.
Mérito
Da dedução indevida de despesas a título de livro-caixa:
O litígio recai sobre a glosa da dedução indevida de livro-caixa, no valor de R$
13.971,10, apurada em sede de revisão da DAA/2012 apresentada, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise do processado, com o restabelecimento integral das despesas
declaradas, em face da atividade jurídica por ele regularmente desenvolvida como profissional
liberal autônomo.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados,
aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 64/75) e atendo-se às
informações lançadas no lançamento (fls. 17/20) e no termo circunstanciado/despacho decisório
proferidos (fls. 37/44), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se, basicamente,
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.434 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721802/2013-32
8
em repisar as alegações da peça impugnatória, sem contudo justificar ou demonstrar por
documentação hábil que a natureza dos rendimentos remanescentes tidos por recebidos, dentro
do mesmo ano-calendário, decorreram do trabalho não assalariado pelo exercício da advocacia,
possibilitando assim suportar as despesas escrituradas no respectivo ano-calendário, ao teor da
legislação de regência – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão
de decidir os fundamentos lançados no voto condutor (fls. 67/72), mediante transcrição dos
excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023
(Novo RICARF):
Da Revisão de Ofício - Artigo 6-A, IN RFB 958, de 2009
O presente lançamento foi submetido aos procedimentos de revisão
estabelecidos pelo artigo 6-A da Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de julho
de 2009, com redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.061, de 04 de
agosto de 2010, tendo sido mantida parcialmente a glosa, alterando-se a
exigência de R$ 4.346,96 para R$ 3.549,46 de imposto suplementar e
correspondentes multas de ofício e acréscimos legais.
Livro Caixa
A revisão de ofício fez uma minuciosa análise dos rendimentos declarados pelo
contribuinte, concluindo que está comprovado que somente R$ 13.971,10 deles
são passíveis de dedução de livro caixa, sendo esse o limite dessa dedução. Como
o contribuinte declarou R$ 27.276,60 de dedução de livro caixa, foi mantida a
glosa de R$ 13.305,50 (R$ 27.276,60 – R$ 13.971,10). Assim foi motivada a
manutenção parcial da glosa (fls. 38/40):
(...)
O contribuinte alegou na impugnação, em síntese, em relação à dedução de
despesas de livro caixa, que tem o direito de deduzi-las sobre todos os
rendimentos oriundos da advocacia que exerce, inclusive com aproveitamento de
eventuais saldos, de despesas pagas em um exercício, nos exercícios
subsequentes, invocando, como fundamentos para isso, a definição
constitucional do fato gerador do imposto de renda, princípios constitucionais e
uma série de excertos doutrinários.
Cabe dizer que a doutrina não é norma de direito tributário, que é definida pelo
Código Tributário Nacional, e se situa como mera discussão teórica, em patamar
não comunicante com a camada que efetivamente operacionaliza a aplicação do
direito tributário no âmbito administrativo.
Quanto à matriz constitucional do fato gerador do imposto de renda e os
princípios constitucionais, são definições que carregam elementos expressivos de
natureza abstrata, cujas concretizações no mundo dos fatos jurídicos necessitam
evidentemente de uma série de normas legais, quais sejam o Código Tributário
Nacional, as leis ordinárias, instruções normativas e pareceres normativos, de
caráter cogente para toda a Administração Tributária.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.434 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721802/2013-32
9
Assim, a esfera administrativa se pauta por estas normas infraconstitucionais, que
operacionalizam a aplicação da norma abstrata constitucional e, enquanto não
declaradas inconstitucionais pela instância judicial competente, são de
observância e aplicação obrigatórias por parte da autoridade fiscal.
Nessa direção, a dedutibilidade de despesas do livro caixa é regulada pelo art. 6o
da Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, que estabelece:
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não
assalariado, inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que
se refere o art. 236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da
receita decorrente do exercício da respectiva atividade:
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e
os encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
§ 1° O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem
como a despesas de arrendamento; (Redação dada pela Lei no 9.250, de
1995)
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante
comercial autônomo. (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9° e 10 da Lei no
7.713, de 1988.
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das
despesas, mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa,
que serão mantidos em seu poder, a disposição da fiscalização, enquanto
não ocorrer a prescrição ou decadência.
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita
mensal da respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de
deduções nos meses seguintes, até dezembro, mas o excedente de
deduções, porventura existente no final do ano-base, não será transposto
para o ano seguinte.
Como se vê, esse dispositivo é muito claro quanto ao tipo de rendimento que
propicia o direito à dedução (rendimento do trabalho não assalariado), o limite da
dedução (até o montante da receita obtida com tais rendimentos), sendo
permitido, em caso de despesas a maior do que tais rendimentos, em um mês,
que o saldo seja transferido para o seguinte, com exceção do mês de dezembro,
ou seja, eventual saldo de despesas de um exercício não pode ser transferido
para o exercício seguinte.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.434 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721802/2013-32
10
Por essa norma, constata-se que a tese do impugnante não encontra eco na
legislação tributária vigente relativa às deduções de despesas de livro caixa, não
cabendo tais deduções em relação aos rendimentos que percebeu referentes ao
trabalho assalariado, assim como também não é permitido o uso de despesas
pagas em um exercício em outro(s) subsequente(s).
No que tange ao suporte fático da autuação, que é a inexistência de rendimentos
do trabalho não assalariado que dessem suporte ao montante pleiteado de
despesas, com a consequente glosa do excedente ao valor desse tipo de
rendimento, não há reparos a serem feitos à análise e conclusão revisionais,
acima transcritos, que se adotam como razões de decidir desse voto.
Assim é de se manter a glosa das despesas de livro caixa no montante apurado na
revisão de ofício.
De fato, indene de dúvida que todas as deduções informadas na declaração de
ajuste anual estão sujeitas à comprovação ou justificação por documentação hábil e idônea, a
juízo da autoridade lançadora, nos termos dos arts. 73 e 76, § 2o do RIR/99, cabendo ao
contribuinte apresentar os documentos necessários à confirmação de suas alegações, com base
no art. 15 do Decreto no 70.235/72 (PAF).
Destarte, e à míngua de comprovação por documentação consistente, restando
desatendidos os requisitos para dedutibilidade integral das despesas escrituradas no livro-caixa, e
constando a regularidade da ação fiscal, correta é a decisão recorrida, tudo em sintonia com a
legislação de regência, razão pela qual mantenho a glosa operada, por falta de comprovação dos
rendimentos remanescentes decorrentes do trabalho não assalariado no ano-calendário autuado,
e reconheço a subsistência do crédito tributário revisado exigido.
Quanto à multa de ofício aplicada, sua incidência à base de 75% decorre de
expressa previsão legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96), não podendo ser reduzida e nem
dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la, por força do dever de ofício, nos termos do art. 142
do CTN. Portanto, escorreita e legal é a conduta fiscal no particular.
Em relação ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo nesta seara é improfícuo, pois, as decisões, mesmo que colegiadas, sem um
normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do Direito
Tributário e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos. Na mesma
toada, tem-se que a doutrina também não é oponível ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade, tudo à inteligência do art. 150, I, da CF/88.
Quanto ao pedido de dilação probatória reiterado, com especial destaque para
realização de perícia contábil, não vislumbro a necessidade de sua realização, visto que o presente
processo se encontra suficientemente instruído e é contundente a demonstrar a sujeição passiva
em relação à matéria autuada. Ademais, e como bem fundamentado na decisão recorrida, no
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.434 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721802/2013-32
11
processo fiscal a produção probatória somente se justifica se necessária à formação de convicção
do julgador (art. 18 do Decreto no 70.235/72), o que se torna despiciendo no presente feito.
Por fim, cabe salientar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco realizar a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade e cerceamento do
direito de defesa suscitadas, e no mérito em NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento revisado e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 107
DF CARF MF
Original